Tribunal: TCU
Processo: 003.103/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE AUDITORIA INTERNA - TRT/RJ - JT para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2288/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria de Fernanda de Carvalho Oliveira, emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ, nos termos do artigo 71, inciso III, da CRB/1988. Considerando que o ato em questão contempla vantagem que decorre da incorporação de quintos, pelo exercício de funções no período compreendido entre 9/4/1998 e 4/9/2001; considerando que referida questão jurídica está em desacordo com a uníssona jurisprudência desta Corte de Contas acerca do assunto; considerando que, nos casos de decisão judicial transitada em julgado, o Supremo Tribunal Federal - STF, no julgamento do RE 638.115/CE, a despeito de considerar inconstitucionais as incorporações de quintos referentes ao exercício de funções no período compreendido entre 9/4/1998 e 4/9/2001, modulou a decisão de forma a permitir a continuidade dos pagamentos, nos termos em que foram deferidos por sentença transitada em julgado proferida no âmbito do Poder Judiciário; considerando que, no caso em epígrafe, o Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ informa que a parcela de quintos incorporados após 8/4/1998 está supostamente amparada por decisão judicial transitada em julgado em 1o/8/2006, proferida nos autos da Ação Ordinária 2004.34.00.048565-0 (que tramitou na 7a Vara Federal do DF), proposta pela Associação Nacional dos Servidores da Justiça do Trabalho - Anajustra; considerando, entretanto, que não há comprovação nos autos demonstrando que a interessada autorizou expressamente a entidade associativa a representá-la em juízo na inicial da ação mencionada; considerando que o nome da interessada não constou da lista de associados que foram apontados pela Anajustra, na petição inicial (peça 9), como beneficiários da Ação Ordinária 2004.34.00.048565-0; considerando a presunção de boa-fé da interessada; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU em 01/08/2022, há menos de cinco anos, o que evidencia não ter se operado o registro tácito (STF-RE 636.553/RS); considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário no sentido de ser possível "a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas"; considerando, finalmente, os pareceres uníssonos da unidade instrutora e do Ministério Público junto a este Tribunal pela ilegalidade do ato; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, 261 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Fernanda de Carvalho Oliveira; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e c) expedir os comandos especificados no subitem 1.7, abaixo. 1. Processo TC- Processo 003.103/2024-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Fernanda de Carvalho Oliveira (XXX.811.857-XX). 1.2. Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ que: 1.7.1. promova o destaque das parcelas excedentes de "quintos" incorporados pela interessada posteriormente a 8/4/1998, transformando-as em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115, uma vez que a referida incorporação não está fundamentada em decisão judicial transitada em julgado; 1.7.2. após a absorção completa da parcela destacada (subitem 1.7.1), nos termos do art. 7o, § 8o, da Resolução 353/2023, emita novo ato, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, conforme prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 1.7.3. informe à interessada o teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 1.7.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que a interessada está ciente da presente deliberação.